Tribunal: CARF
Processo: 19515.720521/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720521/2015-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.652 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NA
ANÁLISE
DA
CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIRO.
Havendo omissão na apreciação do Recurso de Ofício quanto à exclusão de
corresponsável da relação processual, acolhe-se os Embargos de Declaração para
analisar a matéria não apreciada em julgado precedente da Turma Julgadora.
A pessoa física que não realiza atos que revelem interesse comum com os
praticados pelo devedor principal, nem contribui com os fatos ensejadores à
constituição dos créditos tributários devidos por terceiros, não é corresponsável
em relação aos mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de ofício, a
fim de, adicionalmente, manter a exclusão do corresponsável tributário André Lira da Silva,
além do que já foi decidido no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente justificadamente o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720521/2015-08
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.652 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela Fazenda Nacional, em face
do acórdão no 1201.004.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 20
de julho de 2021, em que esta Turma Ordinária julgou Embargos de Declaração acerca de
omissão quanto à análise de Recurso de Ofício decorrente da decisão da DRJ que,
originariamente, reduziu a multa agravada sobre o crédito tributário objeto dos autos e exonerou
a responsabilidade tributária de pessoas físicas e jurídica vinculadas ao contribuinte autuado.
Já foram julgados nestes autos, em assentada anterior, os Recursos Voluntários
manejados pelas partes, assim como os Embargos de Declaração que esgotaram a apreciação de
mérito, porém, os presentes aclaratórios da Fazenda Nacional indicam omissão na análise do
Recurso de Ofício quanto a exoneração da responsabilidade tributária de ANDRÉ LIRA DA
SILVA, apesar de todos os demais responsáveis já terem sido apreciados.
A Presidência desta Turma Ordinária admitiu os embargos em despacho de
admissibilidade de fls. 5280/5282, tendo o feito retornado a esta Relatoria, para suprir a omissão
apontada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
De fato, a omissão apontada nos presentes Embargos de Declaração está
claramente evidenciada, porquanto esta Turma de Julgamento ainda não ter apreciado a
exoneração da responsabilidade tributária de ANDRÉ LIRA DA SILVA, que fora atribuída pelo
julgamento da instância de piso (acórdão 11-56.197 - 4a Turma da DRJ/REC, de 31 de maio de
2017, fls. 4826 em diante).
Deve-se observar, de início, que este processo versa sobre a cobrança de IRPJ e
tributos reflexos, com multa qualificada e agravada – atualmente, apenas, qualificada, em face da
decisão anterior desta Turma Ordinária que excluiu a multa agravada –, com diversas atribuições
de corresponsabilidade, na grande maioria, já julgadas pelo colegiado.
Nestes Embargos de Declaração, aprecia-se, unicamente, a exclusão da
corresponsabilidade da pessoa física acima mencionada, a qual foi exonerada pela DRJ por
razões diversas, aqui analisadas em decorrência de Recurso de Ofício.
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.652 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

De registrar, ainda, o fato da Fazenda Nacional não ter apontado nenhum
elemento complementar às razões da DRJ, limitando-se a requestar análise de mérito em relação
ao citado corresponsável, razão pela qual se faz necessário apreciar os motivos que levaram a
DRJ a excluí-los do processo.
Com efeito, os lançamentos decorreram da falta da apresentação pela contribuinte
de livros e documentos de escrituração, levando a administração tributária a arbitrar o lucro, com
todos os seus consectários, já analisados pelo Colegiado.
Por outro lado, todos os corresponsáveis originais foram arrolados sob a alegação
geral de que “as pessoas físicas ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA, ANDRÉ LIRA DA
SILVA, BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, GUILHERME CARVALHO COSTA, JASON
PAULO DE OLIVEIRA, NADIA MACRUZ MASSIH, SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, SONIA
MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, e as pessoas jurídicas FEMAR RESTAURAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO PREDIAL LTDA, JP DISTRIB. INSUMOS AGROIND.
EIRELI, KOLOVEC DO BRASIL DISTR. PRODS. QUIM. LTDA, SON SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, VALESP SERVIÇOS ADMINISTR. EIRELI, identificados no
início deste Termo de Constatação, são responsáveis pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias da empresa fiscalizada, pois praticaram atos com excesso de poderes ou
infração de lei e contrato social, pois planejaram, coordenaram e executaram negócios escusos
no ano-calendário 2010 (art. 124, incisos I e II, e art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/66)”,
conforme se vê do TC (fls. 4.223), com grifos não originais.
Em relação a ANDRÉ LIRA DA SILVA, a DRJ entendeu que “Não há nos autos
provas suficientes para a inclusão do Impugnante no rol de responsáveis. Com efeito, os
elementos coletados pela Fiscalização sugerem a utilização do Impugnante pelos sócios de fato
de JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais como suposta figura aparente, sem a prática de
atos de gestão com benefícios econômicos para si próprio, a exemplo da afirmação no AI de
simulação quanto à sua condição formal de sócio da referida pessoa jurídica (JP), acima
transcrita. Não há prova da sua condição de responsável por interesse comum ou prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme exigem os
artigos 124, I e 135, III, do CTN. André Lira da Silva deve ser excluído do polo passivo da
obrigação tributária.” (e.fls. 4847).
Aliás, consta da decisão recorrida que a impugnação de André Lira da Silva
indicou que a Fiscalização não comprovou a efetiva colaboração para a ocorrência do fato
gerador e não demonstrou o exercício de qualquer forma de controle sobre as operações
comerciais da empresa autuada, limitando-se a elaborar conjecturas confusas; o alegado interesse
comum não foi demonstrado, por impossibilidade material, tendo em vista a inexistência de
interesse comum direto e intrínseco entre o Impugnante e a Contribuinte, já que a Autoridade
Fiscal se limitou a presumir tal aspecto a partir de supostos pagamentos feitos pela empresa
autuada; não há nos autos prova de que, como sócio, tenha agido com infração à lei ou estatuto,
com excesso de poderes, dando causa a situações que tenham gerado fatos tributários cujas
obrigações fiscais não tenham sido cumpridas e se valido do seu cargo para obter qualquer tipo
de proveito.
Penso que a decisão da DRJ deve ser mantida também em relação à exclusão da
corresponsabilidade de André Lira da Silva, porquanto não realizou ato que demonstre interesse
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.652 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720521/2015-08

comum à ocorrência do fato gerador, nem praticou atos com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos.
Ressalte-se, ainda, que a autuada (CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS EIRELI) e os demais corresponsáveis não indicados nesta decisão e no acórdão
1201-004.986 (e.fls. 5269/5272) continuam vinculados ao presente processo.
Para simplificar a análise, foram exonerados da responsabilidade tributária:
(i)
Na decisão anterior (acórdão 1201-004.986 - e.fls. 5269/5272): ANA
PAULA COSTA DE OLIVEIRA, SÉRGIO LUIZ BATTAGLIN, SONIA
MARIA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, e VALESP SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI;
(ii)
Na presente decisão, adicionalmente: ANDRÉ LIRA DA SILVA.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, acolho os Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes,
para negar provimento ao Recurso de Ofício, a fim de, adicionalmente, manter a exclusão do
corresponsável tributário ANDRÉ LIRA DA SILVA, além do que já foi decidido no acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 5287
DF CARF MF
Original